Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-67.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003198-67.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVA MOTA BEVILACQUA - CPF: 042.984.171-07 (RECORRENTE), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003198-67.2022.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Eva Mota Bevilacqua

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem: 35

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – PROTESTO DEVIDO - LEVANTAMENTO DO
PROTESTO
– ÔNUS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO ESTADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de protesto legítimo, cabe à reclamante, então devedora, o ônus de promover o cancelamento do protesto efetivado de forma regular.

Assim, não se verificam razões para a imposição de indenização ao ente público, por se entender que o protesto, nas condições analisadas, foi legítimo.

RELATÓRIO

Cuida-se se Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pleitos iniciais,
declarou a inexistência de débito na quantia de R$ 43.147,35, bem como condenou o requerido ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados à Requerente.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença, defendendo a improcedência da demanda, em razão de ser ônus da parte em providenciar o cancelamento do protesto após a quitação da dívida.

Sem contrarrazões.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em analisar a possibilidade de configuração do ato ilícito por parte do demandado que não promoveu o cancelamento do protesto em face da quitação da dívida tributária.

Da análise dos autos, verifica-se que, após o protesto (08/08/2017), a recorrida entabulou acordo junto à recorrente, em que abarcava a dívida
sub judice
, efetuando o pagamento em 10/02/2022.

Conforme dispõe o art. 26 da Lei no 9.492/97, sendo lícito o protesto, cabe ao devedor, de posse do título quitado ou carta de anuência, promover a baixa da restrição
[1]
, salvo se outra resolução constar da avença, o que não fora demonstrado neste caso.

Portanto, aufere-se que o Cartório de Protesto é responsável por cancelar o protesto após a comprovação do pagamento,
independentemente de qualquer informação ou orientação dada pela Administração Pública
.

Assim, em se tratando de protesto legítimo, cabe à reclamante, então devedora, o ônus de promover o cancelamento do protesto efetivado de forma regular.

Este é o entendimento do Colendo Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PROTESTO. SUPERVENIENTE PAGAMENTO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. LEI N. 9.429/97. 1. "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (Recurso especial repetitivo n. 1.339.436/SP). 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1410908 MG 2013/0346773-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2016)

Analisando os documentos que foram juntados ao processo, não há evidências que indiquem que a recorrente tenha solicitado a emissão de carta de anuência para a baixa do protesto. Ademais, não há qualquer indício de que o recorrente tenha oferecido resistência para a expedição do referido documento, não se configurando, portanto, qualquer inércia em sua conduta.

Dessa forma, não é possível atribuir ao demandado o ônus do cancelamento do protesto, visto que o principal interessado na remoção do registro, sobretudo após a quitação do débito em atraso, é o próprio devedor, que não adotou as providências necessárias para atingir tal objetivo.

Em idêntica situação, entendimento desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FAZENDA PÚBLICA – DÉBITO DE IPTU - PROTESTO DEVIDO - LEVANTAMENTO DO PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RECORRENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

In casu, o protesto se deu de forma legítima, quando existente dívida vencida e não paga.

2.

Considerando que o requerente deu causa ao protesto, incumbia a ele o ônus de requerer a carta de anuência, levá-la ao Cartório de Protesto e solicitar a sua regularização cadastral, com a baixa do registro, nos termos do artigo 26 da lei no 9.492/1997, não havendo qualquer ato ilícito pelo qual o requerente deva ser responsabilizado.

3.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita do requerido.

4.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001439-44.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DÉBITOS DE PARCELA DE IPTU. PROTESTO DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.o 9.492/97 E PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MATERIAIS. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida AVANI CARDOSO DE LARA postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, em razão de protesto junto ao 4.o Serviço Notarial de Cuiabá/MT, consubstanciado em dívida renegociada e já paga.

(...)

4. Danos morais não configurados no caso em apreço. Sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protesto e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador.

5. Caso em que a Recorrida não comprovou as alegadas solicitações acerca da carta de anuência para a baixa do protesto, tampouco a eventual inércia do Recorrente no atendimento de tal requerimento.

6.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002438-06.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar parcialmente a sentença impugnada, a fim de afastar a condenação imposta a título de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

(...)

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023